Tribunal: TJES
Processo: 5011736-98.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011736-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CRISTINA NETO DE JESUS - ME e outros
RECORRIDO: LUCIANA CAMIZAO REBELLO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL DISSIMULADA. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SOB NOVA PESSOA JURÍDICA. EMPRESAS DO MESMO RAMO COM IDENTIDADE FAMILIAR ENTRE OS SÓCIOS E ENCERRAMENTOS SUCESSIVOS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E UTILIZAÇÃO ABUSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA FRUSTRAÇÃO DE CREDORES. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no qual a parte exequente busca estender os efeitos da responsabilidade da empresa executada CARLA CRISTINA NETO DE JESUS - ME para a empresa WG ESQUADRIA E VIDROS LTDA, em virtude de suposto encerramento irregular, sucessão empresarial e abuso da personalidade jurídica.

Sobreveio Sentença julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por LUCIANA CAMIZAO REBELLO, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa WG ESQUADRIA E VIDROS LTDA (CNPJ nº 45.602.231/0001-03), nome fantasia “W.G. Vidros”, determinando sua inclusão no polo passivo da execução, com autorização para o redirecionamento do feito contra seu patrimônio, diante da configuração inequívoca de sucessão empresarial dissimulada, da continuidade das atividades econômicas sob roupagem diversa e do uso indevido da autonomia patrimonial com o intuito de frustração de credores.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da parte suscitante por litigância de má-fé, ante a ausência de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, constatando-se que o presente incidente foi manejado de forma legítima, amparado em elementos probatórios idôneos, em estrita observância ao dever de boa-fé processual.

Publique-se. Registrado no sistema e-jud. Intimem-se. OBSERVAR QUE A REQUERIDA CARLA CRISTINA NETO DE JESUS - ME É REVEL, NOS TERMOS DO ART. 344, DO CPC.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, aduzindo cerceamento de defesa, inexistência de identidade de endereços entre as empresas e tampouco semelhança entre as datas de extinção e criação, razão pela qual a desconsideração teria sido indevida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que as conclusões constantes em sentença são claras e estão em consonância com as provas constantes dos autos, não havendo que se falar em modificação do julgado, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que as provas dos autos evidenciam as irregularidades perpetradas pela família e que não fora realizado requerimento específico pela produção de prova oral com indicação de testemunhas em sede de defesa.

Os documentos anexos à inicial demonstram que a empresa WC Vidros, que possuía como nome fantasia “Walber vidros” e sócio WALBER BATISTA DE JESUS, consta como suspensa em 03/09/2018.

Já a empresa CARLA CRISTINA NETO DE JESUS, que também possuía o nome fantasia “Walber Vidros”, fora aberta em 02/12/2016, extinta em 04/08/2022 e possuía como sócia CARLA CRISTINA NETO DE JESUS.

Por fim, a empresa WG VIDROS, aberta em 10/03/2022 e ainda ativa, tem como sócio GABRIEL HENRIQUE NETO DE JESUS, justamento o filho de WALBER BATISTA DE JESUS e CARLA CRISTINA NETO DE JESUS, atuando no mesmo ramo após extinções suspeitas das empresas anteriores.

Desta feita, entendo que a sentença fora irretocável ao aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e reconhecer a sucessão empresarial, que, a meu ver, também resta evidente, demonstrando, ainda, a prática reiterada de simulação com o fim de lesar credores para fins de blindar o patrimônio e preservar a continuidade econômica em detrimento dos direitos dos consumidores.

As razões recursais não são suficientes para modificar a decisão exarada pelo juízo
a quo
, notadamente quando verificada que a prática da família é justamente abrir uma empresa nova um pouco antes da extinção da empresa preexistente. Além disso, independentemente do local de atuação da empresa, fato é que o Sr. Walber Batista de Jesus recebeu o AR em nome de ambos os executados, no endereço da empresa atual que se encontra ativa em nome do filho, o que milita em favor da sucessão empresarial, só alterando o nome do sócio e da empresa no curso do tempo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)